Tribunal: STJ
Processo: 1002805-03.2023.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081571 - SP
(2025/0408565-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ISALTINO BRAZ DE ANDRADE JÚNIOR
ADVOGADOS
: MARJORIE MARIE PAMPLONA DOMINGUES - SP408732
LUDMILA EBRAM OLGUIN - SP421452
AGRAVADO
: HERLON BONAVENTURA TAKAHASHI
ADVOGADO
: JORGE DELMANTO BOUCHABKI - SP130579
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPRO
VIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência, amparada no
-E,
art. 21
V, do RISTJ, que não conheceu do agravo em recurso especial por aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ. A parte agravante sustenta impugnação
específica do único óbice e requer reconsideração e provimento do agravo em
recurso especial; há contrarrazões.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança por descumprimento de contrato
de compra e venda de imóvel, com pedido de saldo de R$ 21.045,03, multa
contratual, ressarcimento de honorários e honorários sucumbenciais, valor da
causa de R$ 25.772,28.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente; a Corte de origem
manteve integralmente a sentença, assentando a presunção de veracidade da
escritura pública, a quitação ampla e irrevogável e a ausência de prova robusta em
sentido contrário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na aplicação analógica da Súmula n. 182 do
STJ, deve ser reconsiderada; e (ii) saber se a divergência jurisprudencial acerca da
aplicação dos arts. 215,
, e 216 do Código Civil foi comprovada.
caput
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impugnação apresentada no agravo em recurso especial foi considerada
suficiente, afastando a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
imento da alínea do permissivo constitucional, é indispensável o
6. Para o conhec
c
Documento eletrônico VDA55324055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 8b4be3c2-46c6-4680-ac2f-28dd7ea1f3a4

cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ; a mera transcrição de ementa não demonstra similitude fática, o que
prejudica o dissídio.
7. Ademais, a revisão das conclusões do acórdão estadual demandaria
interpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas, incidindo os óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1.
Tese de julgamento:
A impugnação suficiente no agravo em recurso especial
afasta a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. O conhecimento pela alínea do
c
permissivo constitucional exige cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC e do
§ 1o, do RISTJ, sendo insuficiente a transcrição de ementa. 3.
art. 255,
Quando a pretensão demanda revisar conclusão lastreada em cláusulas contratuais
e provas esbarra nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.”
CPC,
§ 1o; CC, arts. 215,
, e 216;
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.029,
caput
RISTJ, arts. 255, § 1o, e 259, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 8b4be3c2-46c6-4680-ac2f-28dd7ea1f3a4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081571 - SP
(2025/0408565-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ISALTINO BRAZ DE ANDRADE JÚNIOR
ADVOGADOS
: MARJORIE MARIE PAMPLONA DOMINGUES - SP408732
LUDMILA EBRAM OLGUIN - SP421452
AGRAVADO
: HERLON BONAVENTURA TAKAHASHI
ADVOGADO
: JORGE DELMANTO BOUCHABKI - SP130579
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPRO
VIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência, amparada no
-E,
art. 21
V, do RISTJ, que não conheceu do agravo em recurso especial por aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ. A parte agravante sustenta impugnação
específica do único óbice e requer reconsideração e provimento do agravo em
recurso especial; há contrarrazões.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança por descumprimento de contrato
de compra e venda de imóvel, com pedido de saldo de R$ 21.045,03, multa
contratual, ressarcimento de honorários e honorários sucumbenciais, valor da
causa de R$ 25.772,28.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente; a Corte de origem
manteve integralmente a sentença, assentando a presunção de veracidade da
escritura pública, a quitação ampla e irrevogável e a ausência de prova robusta em
sentido contrário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na aplicação analógica da Súmula n. 182 do
STJ, deve ser reconsiderada; e (ii) saber se a divergência jurisprudencial acerca da
aplicação dos arts. 215,
, e 216 do Código Civil foi comprovada.
caput
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impugnação apresentada no agravo em recurso especial foi considerada
suficiente, afastando a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
imento da alínea do permissivo constitucional, é indispensável o
6. Para o conhec
c
cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
Documento eletrônico VDA54074044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:04
Código de Controle do Documento: 4ed975e6-57d7-454c-9565-fc59c7b80e63

RISTJ; a mera transcrição de ementa não demonstra similitude fática, o que
prejudica o dissídio.
7. Ademais, a revisão das conclusões do acórdão estadual demandaria
interpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas, incidindo os óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1.
Tese de julgamento:
A impugnação suficiente no agravo em recurso especial
afasta a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. O conhecimento pela alínea do
c
permissivo constitucional exige cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC e do
§ 1o, do RISTJ, sendo insuficiente a transcrição de ementa. 3.
art. 255,
Quando a pretensão demanda revisar conclusão lastreada em cláusulas contratuais
e provas esbarra nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.”
CPC,
§ 1o; CC, arts. 215,
, e 216;
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.029,
caput
RISTJ, arts. 255, § 1o, e 259, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante alega, em síntese, que o agravo em recurso especial
impugnou especificamente o único óbice da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, qual seja, a ausência de similitude fática para o conhecimento do
recurso pela alínea do permissivo constitucional.
c
Requer a reconsideração da decisão monocrática para conhecimento e
provimento do agravo em recurso especial, com apreciação do recurso especial; na
hipótese de inexistir retratação, pede submissão do agravo interno ao colegiado.
Contrarrazões às fls. 382-392.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54074044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:04
Código de Controle do Documento: 4ed975e6-57d7-454c-9565-fc59c7b80e63

Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n.
182 do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo
em recurso especial.
Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão de
art. 259,
fls. 361-362.
Passo a nova análise das razões do agravo.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, , da
art. 105,
c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação, nos autos de ação de cobrança por descumprimento de contrato
de compra e venda de imóvel.
O julgado foi assim ementado (fl. 263):

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame: Ação de cobrança por descumprimento de
contrato de compra e venda de imóvel. Alega-se inadimplemento parcial do
contrato, com desconto indevido de despesas de registro e transferência do bem, que
deveriam ser arcadas pelo comprador. A sentença de primeira instância julgou
improcedentes os pedidos iniciais. Recurso do autor. II. Questão em Discussão: A
questão em discussão consiste em determinar se houve inadimplemento parcial do
contrato de compra e venda por parte do recorrido, ao descontar valores que
deveriam ser pagos integralmente, visto que foi dada ampla quitação ao negócio,
conforme escritura pública. III. Razões de Decidir: A escritura pública, dotada de fé
pública, preencheu todos os requisitos de validade e não foi desconstituída por
prova em contrário. O ônus de comprovar a inexistência de quitação era do autor,
que não apresentou provas suficientes para desconstituir a presunção de quitação.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A escritura
pública possui presunção de veracidade, que não foi afastada. 2. O ônus da prova do
inadimplemento era do autor, que não se desincumbiu. Em que pese o não
provimento do recurso, não se aplica o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil, considerando que os honorários advocatícios já foram fixados em
20% do valor da causa, conforme prevê o § 2o do referido artigo.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
306):

Documento eletrônico VDA54074044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:04
Código de Controle do Documento: 4ed975e6-57d7-454c-9565-fc59c7b80e63

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO. I.
CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência da ação de cobrança
por descumprimento de contrato de compra e venda de imóvel. O embargante alega
omissões na análise das provas e na avaliação do contrato de compra e venda. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar a
existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado,
conforme previsto no
do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não há
art. 1.022
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, inexistindo quaisquer
das hipóteses previstas no
do CPC. 4. A escritura pública, dotada de fé
art. 1.022
pública, preenche todos os requisitos de validade e não foi desconstituída por prova
em sentido contrário. O ônus de comprovar a inexistência de quitação era do autor,
que não se desincumbiu de seu encargo processual. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5.
Rejeitam-se os embargos declaratórios. Tese de julgamento: 1. Embargos de
declaração não se prestam a sanar vícios abstratos. 2. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Legislação Citada: Código de
Processo Civil, arts. 1.022, 1.026, § 2o. Jurisprudência Citada: Súmulas 211 do STJ
e 282 do STF.

No recurso especial, a parte aponta divergência jurisprudencial
e violação dos arts. 215,
, e 216 do Código Civil.
caput
Alega que o acórdão recorrido teria atribuído presunção absoluta à
escritura pública e à quitação nela declarada, impedindo a produção de prova em
contrário, divergindo do STJ e de outros tribunais.
Transcreve ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.
1.288.552) visando demonstrar o dissídio jurisprudencial.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso para se reforme o
acórdão recorrido.
Contrarrazões às fls. 314-322.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
A controvérsia diz respeito à ação de cobrança por descumprimento de
contrato de compra e venda de imóvel, em que a parte autora pleiteou o pagamento
do saldo de R$ 21.045,03, multa contratual de 5% sobre o valor da ação,
Documento eletrônico VDA54074044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:04
Código de Controle do Documento: 4ed975e6-57d7-454c-9565-fc59c7b80e63

ressarcimento de R$ 3.500,00 por honorários contratuais e honorários
sucumbenciais de 20%. O valor da causa foi fixado em R$ 25.772,28.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação e
fixou honorários em 20% do valor da causa.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, assentando a
presunção de veracidade da escritura pública, a quitação ampla e irrevogável e a
ausência de prova robusta em sentido contrário.
No recurso especial, a parte recorrente alega dissídio jurisprudencial, ao
afirmar que o acórdão recorrido, ao reconhecer presunção absoluta da quitação em
escritura pública e indeferir a cobrança do saldo, teria divergido do
que reconhece a presunção relativa e admite prova em
REsp 1.288.552/MT,
contrário.
Ocorre que, para a interposição de recurso especial fundado na alínea c
do permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Registre-se ainda que a revisão da conclusão adotada pela Corte
estadual, de que a escritura pública preenche todos os requisitos de validade e não
foi desconstituída por prova em contrário, demandaria a interpretação de cláusulas
Documento eletrônico VDA54074044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:04
Código de Controle do Documento: 4ed975e6-57d7-454c-9565-fc59c7b80e63

contratuais e o reexame de provas, o que é incabível em recurso especial ante os
óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54074044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:04
Código de Controle do Documento: 4ed975e6-57d7-454c-9565-fc59c7b80e63

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.081.571 / SP
Número Registro: 2025/0408565-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10028050320238260001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ISALTINO BRAZ DE ANDRADE JÚNIOR
ADVOGADOS : MARJORIE MARIE PAMPLONA DOMINGUES - SP408732
LUDMILA EBRAM OLGUIN - SP421452
AGRAVADO
: HERLON BONAVENTURA TAKAHASHI
ADVOGADO
: JORGE DELMANTO BOUCHABKI - SP130579
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ISALTINO BRAZ DE ANDRADE JÚNIOR
ADVOGADOS : MARJORIE MARIE PAMPLONA DOMINGUES - SP408732
LUDMILA EBRAM OLGUIN - SP421452
AGRAVADO
: HERLON BONAVENTURA TAKAHASHI
ADVOGADO
: JORGE DELMANTO BOUCHABKI - SP130579
TERMO
Documento eletrônico VDA55296683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:10:12
Código de Controle do Documento: 1e65a222-9042-452d-8623-817562682b2d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:10:12
Código de Controle do Documento: 1e65a222-9042-452d-8623-817562682b2d